Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. IPVA. ISENÇÃO. FATO GERADOR. MOMENTO DA AQUISIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Afirma que a isenção do IPVA concedida pela Lei Distrital no 4.733/2011, em seu Art. 1o “Fica concedida isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, relativo a veículo automotor novo, no ano de sua aquisição.”. Portanto, nos termos do Art. 1.267 do Código Civil, a transmissão da propriedade de coisa móvel apenas se efetiva com a tradição, ainda que anterior o negócio jurídico.
4. As negociações iniciaram em dezembro/2019, o veículo foi entregue em janeiro/2020. Diante disso, a recorrente tem direito, nos termos da Lei no 4.733/11, à isenção tributária no ano de sua aquisição, no caso, 2020. Em função de todo o imbróglio a recorrente ficou com medo de dirigir, se sentiu lesada e ludibriada, pela sua idade não teria que passar por tamanho constrangimento. Requer a reforma da sentença, sendo julgados procedentes os pedidos iniciais, inclusive a condenação por danos morais.
5. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que aquisição do veículo ocorreu em 2019, conforme cadastro no SITAF, que espelha as informações constantes da base de dados do DETRAN-DF. A isenção de veículo zero, conforme a Lei 4.733/2011 alterada pela Lei 6.466/2019 é para o ano de aquisição do veículo. Não houve o lançamento do IPVA 2019, ou seja, o veículo em 2019 não tinha base de cálculo tributável pelo IPVA. Sendo isento em 2019 e consequentemente foi lançado no ano de 2020.
6. Afirma que em nenhum momento foi comprovado nos autos o prejuízo moral decorrente da situação da recorrente. Requer a manutenção da sentença. Requer a manutenção da sentença.
7. No presente caso resta estabelecer o momento de conferir isenção do IPVA a veículo novo, quando a tradição do bem ou quando da emissão da nota fiscal.
8. A recorrente adquiriu veículo em 18/12/2019. Porém, em face dos trâmites de financiamento, o veículo foi entregue em 02/01/2020, ou seja, a tradição ocorreu em momento posterior ao da aquisição.
9. Pois bem, a controvérsia está em saber se a ocorrência do fato gerador do IPVA se dá com a emissão do documento fiscal ou com a efetiva entrega do veículo ao adquirente.
10. A Lei 6.466/2019, dispõe que a isenção do IPVA é conferida, na hipótese de veículo automotor novo, no de sua aquisição, Art. 2o - Art. 2o São isentos do IPVA: X - o veículo automotor novo, no ano de sua aquisição (negrito aditado).
11. A Sentença está correta quando afirma que o Código Tributário Nacional determina que a legislação tributária a qual disponha sobre outorga de isenção deva ser analisada “literalmente”. Não importa a data da tradição do veículo, a data de aquisição do veículo foi em dezembro de 2019. Portanto, não deve incidir imposto no ano de 2019, em face da isenção, nos termos da Lei 6.499/2019.
12. Diante disso não há de se falar em danos morais.
13. RECURSO CONHECIDO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.